Tribunal: CARF
Processo: 12448.731109/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731109/2013-45
ACÓRDÃO
2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO CELSO LISBOA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 314/335) interposto em face de decisão (e-fls.
287/297) que julgou improcedente impugnação contra o AIOP n° 51.039.424-8 (e-fls. 03/11 e
34/36), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
2
FA - FOLHA CI PATRONAL e FP - FOLHA EMPREGADO PATRONAL) e competências 01/2009 a
12/2009.
No mesmo procedimento fiscal, foi lavrado e inicialmente impugnado o seguinte
Autos de Infração:
AIOP n° 51.039.425-5 (e-fls. 12/19 e 37/38), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: FP) e competências 01/2009 a 12/2009;
Todos os AIs foram cientificados em 13/12/2013 (e-fls. 03 e 12). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 20/32, merecendo destaque:
16. A ação fiscal em curso abrange o período de janeiro de 2009 até dezembro de
2009. Temos, portanto, três legislações distintas para procedermos a análise dos
requisitos legais mencionados·· acima.
Como visto, a instituição para se beneficiar com a isenção previdenciária, deve
preencher, cumulativamente, os requisitos que a época do fato gerador,
encontravam-se previstos no artigo 55 da Lei 8.212, de 24/07/1991,
posteriormente revogado pela Lei 12.101, de 27/11/2009 - DOU 30/11/2009, que
disp6e sobre a certificado das Entidades Beneficentes de Assistência Social, regula
os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social e revoga
dispositivo da Lei 8212/91.
(...)
17.1 Através de consultas no âmbito da Receita Federal do Brasil.;;.· RFB, aos
subsistemas CONFILAN - Consulta a Entidades Filantr6picas - INSS/CNAS,
CONFILAMJ - Consulta a Entidades Filantr6picas – CNAS/MIN. JUSTIÇA, e ALTFILAN
-
Alterações
de
Entidades
Filantr6picas,
integrantes
do
Sistema
PLENUS/DATAPREV, constatamos que o Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa
não goza de isenção de Entidade Filantrópica. Foi verificado que o Certificado de
Entidades Beneficente de Assistência Social - CEBAS emitido pelo CNAS, consta
com a validade expirada desde 31/12/1997.
17.2 0 Instituto de Ensino Superior Celso Lisboa não apresentou o CEBAS (art. 55,
II da Lei n° 8.212/91, vigente a época do fato gerador, nem a comprovação de sua
certificação ou sua renovação, previsto na Lei 12.101, de 27 de novembro de
2009, que revogou o artigo 55 da referida Lei, passando a reger a certificação e o
direito a isenção das entidades beneficentes de assistência social. Cabe frisar que
a isenção (tanto na legislação anterior quanto na vigente) não e obtida
automaticamente, e precise que a entidade entre com requerimento pleiteando
essa condição.
17.3 Além da certificação, verifica-se que as legislações vigentes a época dos
fatos, normatizaram como condições essenciais para que uma entidade
beneficente fizesse jus a isenção da contribuições destinadas a Seguridade Social
a inexistência de débitos em relação as contribuic6es sociais. Foi solicitado através
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
3
de Termo de Intimação Fiscal a apresentação de Certidão Negativa de Débitos -
CND , a mesma não foi apresentada.
(...) Ressaltamos que em consulta ao Sistema Dataprev - subsistema Dívida Ativa
verifica-se a existência de débitos, já inscritos em Dívida Ativa, na fase de pré
ajuizamento o que impede a concessão da CND. Em anexo ao presente relatório
as telas do sistema CCREDEXT - Consulta ao extrato do devedor.
Na impugnação (e-fls. 197/236), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) AIOPs n° 51.039.424-8 e n° 51.039.425-6: imunidade.
(c) Inexigibilidade das contribuições para o SESC, SEBRAE e INCRA.
(d) Multa: ilegalidade e arbitrariedade.
(e) AIs n° 51.039.424-8 e n° 51.039.425-6: violação aos princípios da legalidade e
verdade material.
(f) Sobrestamento.
Em 25/08/2014, a impugnante desiste parcialmente da impugnação, desistindo
integralmente em relação ao AIOP n° 51.039.425-6, permanecendo a lide apenas em relação ao
AIOP n° 51.039.424-8 (e-fls. 282).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 287/297):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
REQUISITOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CEBAS. DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-
REQUISITO FORMAL. BENEFÍCIO FISCAL. MP 446/2008. ARTIGO 55 DA LEI
8.212/91. LEI 11.941.
Somente são isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91, as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Descumpridos os requisitos previstos em lei para a manutenção do benefício
fiscal, a autoridade fiscal está autorizada a lançar o crédito tributário devido.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7o
da CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício, requerê-la
formalmente, demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua
concessão. É ilegal, portanto, o auto-enquadramento, sem que a entidade tenha o
CEBAS emitido. A intempestividade do pedido de renovação do CEBAS desatenção
de requisito legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
4
A vinculação das unidades da Receita Federal do Brasil às decisões proferidas pelo
STF na sistemática do art. 543-B do CPC somente se dá após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O AIOP n° 51.039.425-6 foi transferido para o processo n° 16646-720.176/2014-30
(e-fls. 300/304).
O Acórdão foi cientificado em 19/11/2014 (e-fls. 307/311) e o recurso voluntário (a
atacar exclusivamente o AIOP n° 51.039.424-8; e-fls. 314/335) interposto em 22/12/2014 (e-fls.
314), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Tendo em vista que dia 20.11.2014 foi feriado nacional
(Consciência Negra, Lei n° 12.519/2001), o prazo começou a fluir a partir do dia
21.11.2014, findar-se-ia em 20.12.2014 (sábado), transferindo para o dia útil
seguinte 22.12.2014 (segunda-feira). Dessa forma, considerando o disposto no
artigo 66, § 1°, da Lei n° 9.784/99, o prazo para apresentação do presente
recurso terminará em 22.12.2014. Assim, o recurso é tempestivo.
(b) Imunidade. A Recorrente é Instituição de Ensino sem fins lucrativos que visa
contribuir para o desenvolvimento educacional da comunidade em que se
insere, através de seus estabelecimentos de ensino Superior, além da
realização de cursos, seminários e programas de treinamento. Atendidos os
requisitos do art. 14 do CTN, faz jus à imunidade. O Supremo Tribunal Federal já
reconheceu o alargamento do conceito de entidade beneficente de assistência
social (Constituição, art. 195, §7°) às dedicadas à saúde e educação, consoante
se extrai dos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.028-DF.
Tributar instituições de educação sem fins lucrativos imunes de tributação é
perpetrar verdadeiro confisco. A recorrente preenche todos os requisitos
infraconstitucionais, sendo inconstitucional o requisito previsto no §6° do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991. A inconstitucionalidade do requisito em questão é
formal por sua introdução depender de lei complementar, mas também
material por violar os valores da justiça, legalidade e segurança, além do
postulado da razoabilidade. Além disso, a irregularidade foi provocada pela
própria administração pública ao negar a natureza da recorrente e efetuar
autuações fiscais. Além disso, o período sob análise é o exercício
correspondente ao ano de 2009 e não a situação fiscal do momento da
autuação, tendo a fiscalização se valido das informações obtidas no "Sistema
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
5
Dataprev — subsistema Dívida ativa", relativos a 11/12/2013, e não os
eventualmente existentes em 2009. Nada mais absurdo e ilegal, de forma a
ensejar a nulidade por vício formal da presente autuação. Isso porque, os
requisitos para gozo da imunidade não podem considerar eventuais óbices
surgidos em data posterior ao período apreciado, sob pena de colapso do
sistema normativo pátrio e institucionalização da insegurança jurídica, bem
como negar o estado democrático de direito e até mesmo renunciar ao pacto
de São José da Costa Rica. Não é possível aceitar o apontamento de óbices que
não existiam na ocasião dos fatos jurídicos em análise para rejeitar direitos e
impor obrigações. Por todos os ângulos que se aprecie, não é possível admitir
que fatos posteriores ao período fiscalizado possam consubstanciar óbices à
fruição da imunidade, uma vez que, a retroatividade nociva é vedada no
ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, em relação às limitações ao poder de
tributar que constituem cláusulas pétreas, ex vi legis alínea 'a', III, do Artigo
150, da CRFB. Os requisitos para o gozo da imunidade constituem exigências
que devem ser satisfeitas durante sua fruição. Não por outro motivo, o direito
só incide sobre o que existe. Pelo mesmo raciocínio, revela-se imprestável
norma individual e concreta quando ausente o suporte fático ou quando o
evento indicado não se subsumir aos critérios contidos na norma geral e
abstrata. No caso em tela, o crédito tributário foi lançado porque a autoridade
administrativa entendeu que a Recorrente teria deixado de preencher um
requisito para gozo da imunidade e, portanto, teria ocorrido a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas aos funcionários e
prestadores de serviço no exercício de 2009. No exercício de 2009, os
apontados débitos ainda não existiam, pois somente foram constituídos nos
anos posteriores. Assim, se considerados somente os débitos informados pela
fiscalização, conclui-se que a Recorrente possuía plena regularidade fiscal
durante o exercício de 2009 e, consequentemente, não pode haver
desconsideração da imunidade com fundamento no § 6°, do artigo 55, da lei n°
8.212/91. Por fim, e em se tratando de análise fiscalizatória do exercício de 2009,
deveria o i. Fiscal autuante anexar extrato de débitos que refletisse a situação fiscal da
ora Recorrente naquele período, e não extrato datado de 2013, para embasar status
fiscal pretérito. Se a situação fiscal vigente (atual) for considerada no momento
da autuação ou do julgamento, é importante, então, informar que a ora
Recorrente possui Certidão de Regularidade Fiscal das Contribuições
Previdenciárias e de demais tributos. Nesse sentido, a análise de Situação Fiscal
referente a período diverso configura violação clara ao Princípio da Verdade
Material, bem como da responsabilidade da Administração Pública em
comprovar as alegações/informações contidas no Auto de Infração em
epígrafe, pois, a autuação foi baseada em mera suposição da existência de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
6
possíveis débitos no período objeto da autuação e não na verdade absoluta e
indubitável. A recorrente também atende ao requisito previsto no inciso II do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. A recorrente possui processo de concessão de
CEBAS n° 23123.001988/2010-13 em curso junto ao MEC, quando deferido,
atingirá o período sob fiscalização, visto que, indiscutivelmente, o CEBAS, por
possuir natureza declaratória, tendo anexado ao processo formalizado em
2010, todas as informações referentes aos três anos anteriores, inclusive 2008.
Por fim, não há demonstração de violação do art. 14 do CTN, devendo ser
observado o que vier a ser decidido no RE 566.622, com repercussão geral, uma
vez que o presente lançamento se consubstancia em suposto descumprimento
dos requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
(c) Multa: ilegalidade e arbitrariedade. A multa aplicada pelo não reconhecimento
da condição (e código) de entidade imune é totalmente arbitrária, impondo-se
sua desconstituição.
(d) Sobrestamento. Pelo princípio da eventualidade, requer o sobrestamento do
recurso até decisão final no RE 566.622.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/11/2014 (e-fls. 307/311), a recorrente
sustenta que o prazo para a interposição do recurso começou a fluir no dia 21/11/2014,
encerrando-se no dia 22/12/2014 (segunda-feira), eis que, no seu entender, o dia 20/11/2014
teria sido feriado nacional, por força da Lei n° 12.519, de 2011:
LEI No 12.519, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011.
Institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser
comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder
negro Zumbi dos Palmares.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Mário Lisbôa Theodoro
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
7
Devemos ponderar, contudo, que a simples leitura da Lei n° 12.519, de 2011, revela
não se tratar de feriado nacional, tendo o art. 1° da Portaria MPOG n° 2, de 3 de janeiro de 2014,
explicitado os feriados nacionais do ano de 2014, in verbis:
PORTARIA No 2, DE 3 DE JANEIRO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, Substituta,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da
Constituição Federal, resolve:
Art. 1o Ficam divulgados os dias de feriados nacionais e estabelecidos os dias de
ponto facultativo no ano de 2014, para cumprimento pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:
I - 1o de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
II - 3 de março, Carnaval (ponto facultativo);
III - 4 de março, Carnaval (ponto facultativo);
IV - 5 de março, quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
V - 18 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);
VI - 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
VII - 1o de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
VIII - 19 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
IX - 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
X - 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
XI - 28 de outubro, Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (ponto facultativo);
XII - 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
XIII - 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);
XIV - 24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas);
XV - 25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e XVI - 31 de dezembro, véspera de
Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).
Diante da intimação em 19/11/2014 (e-fls. 307/311), o recurso interposto em
22/12/2014 (e-fls. 314) é intempestivo, eis que o prazo para a interposição do recurso se encerrou
em 19/12/2014 (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731109/2013-45
8

Fl. 401
DF CARF MF
Original